Tribunal: TJBA
Processo: 0131802-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0131802-65.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAULO ERNESTO LEBRAM e outros (6) Advogado(s): PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (6) Advogado(s): KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS, NA ORIGEM, EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. VALOR ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO MANTIDO. I – Na linha dos precedentes obrigatórios firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando não for possível estimar o proveito econômico da parte e o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por equidade (AgInt no REsp n. 1.985.341/RJ). II – In casu, considerando-se que a demanda de origem foi extinta pelo reconhecimento de que os autores nem sequer possuíam legitimidade ativa para exigir contas do réu, não é possível aquilatar o proveito econômico da requerida, com base no percentual do lucro pretendido pelos demandantes, como efeito de eventual sentença de procedência dos pedidos iniciais. III – Esse proveito econômico estaria presente, apenas, caso superada a discussão sobre o direito de exigir contas, quando se poderia apurar o crédito dos autores, cujo valor, se inferior ao pedido, serviria para qualificar o proveito econômico das partes. IV – Nesse sentido, a fixação dos honorários por equidade não ofende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo que se afasta o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC. V – ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em MANTER O ACÓRDÃO OBJETO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 28 de maio de 2024.